Tribunal: TJPA
Processo: 0839543-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839543-82.2020.8.14.0301

APELANTE: REJEANE MORAES MESQUITA SAAVEDRA, BANCO GMAC S.A.

APELADO: BANCO GMAC S.A., REJEANE MORAES MESQUITA SAAVEDRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0839543-82.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO:

BANCO GM S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA 23.123-A

APELADO/APELANTE: REJEANE MORAES MESQUITA

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA – OAB/PA 34.548-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGUROS. VENDA CASADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS E DESPESAS INDICADAS NO CONTRATO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por BANCO GM S/A e REJEANE MORAES MESQUITA contra sentença que declarou a ilegalidade das cobranças de seguros (Chevrolet Plus e Proteção Mecânica Chevrolet), determinando a devolução em dobro dos valores pagos, sob alegação de venda casada. A parte autora também requer a revisão da taxa de juros aplicada e das despesas com o registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança dos seguros configura venda casada; e (ii) se a taxa de juros e as despesas com o registro do contrato foram abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança dos seguros foi considerada ilegal por configurar venda casada, já que não foi demonstrado que a autora teve a opção de recusá-los.

4. A taxa de juros aplicada está de acordo com a legislação e jurisprudência, não sendo comprovada abusividade, conforme entendimento do STJ sobre a capitalização de juros e o limite de 12% ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de seguros vinculados ao contrato de financiamento de veículo sem opção de escolha ao consumidor configura venda casada, devendo ser restituídos em dobro, os valores pagos. 2. A taxa de juros pactuada não é considerada abusiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, por BANCO GM S/A e REJEANE MORAES MESQUITA, objetivando a reforma da sentença de id. 20646874, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO, para declarar a ilegalidade da cobrança dos Seguros: Chevrolet Plus e Proteção Mecânica Chevrolet, bem como, a devolução em dobro dos valores pagos em relação aos mesmos.

Consta da peça inicial (Id. 20646763) que a parte autora celebrou um CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com a instituição Requerida, no valor total de R$ 34.652,35 em 36 prestações, com parcela inicial de R$ 1.412,20.

Aduz ainda que as taxas cobradas estão bem acima das praticadas no mercado, bem como que, a cobrança de Seguros e Despesas são indevidos.

Contestação ofertada no id.

20646859, onde a demandada defende a validade do contrato celebrado, a inexistência de abusividade da taxa dos juros remuneratórios e, a legalidade das despesas e dos seguros contratados.

Em sentença (Id. 20646874), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para declarar a ilegalidade das cobranças de seguro, por entender tratar-se da prática ilícita de venda casada, condenando a instituição bancária demandada a restituir em dobro os valores pagos,

Irresignada com a sentença, a instituição bancária apelou no id. 20646875, onde em apertada síntese alega que a contratação do SEGURO PROTEÇÃO MECANICA CHEVROLET e do SEGURO CHEVROLET PLUS, foram opcionais, de modo que que não houve qualquer imposição, não havendo que se falar em venda casada ou ilegalidade da contratação, uma vez que a aquisição foi livremente pactuada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte autora, também apelou no id. 20646880, onde alega em apertada síntese que contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 2,12% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 2,74% a.m., bem como que a despesa com registro de contrato / gravame no órgão de trânsito, no valor de R$ R$285,84, foi excessivamente onerosa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de 2,12% em detrimento da taxa apurada de 2,74%, bem como que também seja declarada a ilegalidade das cobranças apontadas, com a determinação de restituição em dobro do valor pago.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 20646882, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da instituição bancária.

Contrarrazões ofertadas pela instituição bancária no id. 20646885, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que declarou a ilegalidade da cobrança do SEGURO PROTEÇÃO MECANICA CHEVROLET e do SEGURO CHEVROLET PLUS, condenando o BANCO GM S.A., a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020).

As chamadas

"tarifa de registro de contrato" e "inclusão de gravame", não são abusivas, tampouco ilegais, pois, entre outras destinações, constituem despesas decorrentes da complexa relação contratual que é o financiamento de veículos.

Em relação a tarifa de registro de contrato, esta corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Deste modo, a cobrança da tarifa de registro de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as Partes

Portanto, na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço: o documento juntado pelo próprio consumidor revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo (id. 20646817 - Pág.5).

Além disso, vê-se no instrumento contratual que o valor da inserção de gravame e das despesas com registro de contrato (R$ 285,84) é bem inferior ao da parcela do financiamento (R$ 1.412,20), o que, convenha-se, não extrapola o razoável (id. 20646863).

A parte Autora alega ainda que o contrato previa taxa de juros de 2,12%, porém, foi aplicado taxa de 2,74% a.m.

No caso vertente, a abusividade alegada pela parte autora não está caracterizada, pois as taxas de juros convencionadas foram definidas, em 2,12% ao mês, sendo ainda aplicado os percentuais de 2,96% o mês e 41,91% ao ano, os quais se referem ao custo efetivo total, não à taxa de juros.

Frise-se que não é possível comparar o custo efetivo total do financiamento com a taxa média de juros para se concluir pela existência do descompasso, por se tratar de taxas distintas: a taxa de juros é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto o custo efetivo total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, às tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro etc.), os tributos e ao seguro prestamista, quando o caso, conforme expressamente prevê a Resolução nº. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

Assim, no percentual do CET estão incluídos, além dos juros remuneratórios, os outros encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

Por fim, no que tange a cobrança dos seguros, verifico que estão relacionados ao financiamento concedido, configurando venda casa, pois houve a inclusão desses serviços pela instituição bancária no momento da contratação dos empréstimos pelo consumidor. Nada indica que o consumidor tivesse interesse na contratação.

Além disso, a instituição bancária não demonstrou que deu opção ao autor, acerca da dispensabilidade ou não da contratação do seguro, mas ao contrário, incluiu na contratação do empréstimo consignado realizado pela parte autora.

Ressalto que não consta nenhuma informação no contrato celebrado entre as partes de que os seguros seriam opcionais e nem de que foi disponibilizado a contratação de outras seguradoras.

Neste sentido, configura prática abusiva quando o consumidor é obrigado a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Assim, são nulas as contratações dos seguros atrelados ao contrato objeto da lide, bem como totalmente devida a restituição em dobro.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É
O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024